Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709211-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A AGRAVADO: LUIS WASHINGTON GONCALVES GOMIDE FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão dos efeitos antecipados da tutela recursal interposto por SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0062203-14.2009.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de LUIS WASHINGTON GONÇALVES GOMIDE FILHO, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Considerando que o novo sistema utilizado pelo Poder Judiciário (Sisbajud) alcança contas do executado não abrangidas pelo sistema anterior (Bacenjud), como as existentes nas fintechs e corretoras de títulos mobiliários, defiro o requerimento de realização de pesquisa para localização e constrição de valores de titularidade do executado, até o limite de R$ 1.471.450,56 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). Defiro, ainda, com fundamento no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, a anotação do nome dos executados no cadastros de inadimplentes, via sistema Serasajud. Retorne o processo ao Gabinete para o cumprimento das medidas acima determinadas. Noutro giro, indefiro o requerimento de indisponibilidade de bens do executado, pois na fase de cumprimento de sentença, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos. A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da fase de execução do julgado, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outras hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Indefiro, ainda, o requerimento de solicitação de declarações de operações imobiliárias dos executados. Explico. Nos termos do artigo 8o da Lei 10.426/2002, "os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal." No entanto, a regra prevista no referido artigo não tem o condão de retirar o sigilo das transações realizadas pelo executado, tendo em vista que as informações prestadas pelos serventuários da Justiça acerca das operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, serão direcionadas à Secretaria da Receita Federal, devendo ser preservado o sigilo informações transmitidas à Receita Federal pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos. Ademais, nos termos do artigo art. 6o, §1o, da Lei Complementar 105/2001, "as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente", devendo "o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária." A norma acima transcrita, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não importa na "quebra" de sigilo de dados bancário, tendo em vista que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem requisitar diretamente das instituições financeiras informações sobre as movimentações bancárias dos contribuintes. Ainda segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o fornecimento de informações pelos bancos aos agentes fiscais caracteriza apenas a "transferência do sigilo" dos bancos ao fisco, tendo em vista que o fisco deverá manter em sigilo as informações bancárias dos contribuintes por ele recebidas. Sendo assim, aplicando-se analogicamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da regra prevista no artigo 6o da Lei Complementar 105/2001 ao presente caso, é certo que repasse de informações ao fisco pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos acerca de bens e transações realizadas pelo executado não afastam o sigilo das referidas informações, não podendo as referidas serem disponibilizadas ao exequente, sob pena de ofensa ao artigo 5o, X e XII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. Intimem-se as partes para ciência da presente decisão.” (ID 85718081, autos originários – grifei) Em suas razões (ID 24480327), sustenta que “a execução prima pelo interesse do credor, consistindo o seu objetivo principal na expropriação de bens para satisfação do crédito exequendo”; “desde julho de 2009 o Credor vem envidando todos os esforços possíveis para satisfazer o seu crédito, sendo que, até a presente data, a despeito das inúmeras diligências encetadas, não logrou-se em localizar patrimônio livre e desembaraçado capaz de fazer frente à dívida em aberto”; e, “consoante dispõe o artigo 139, IV, CPC/15, deve o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Argumenta que “serve a inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, precipuamente, para promover o rastreamento de bens passíveis de penhora, evitando, assim, a dilapidação patrimonial”, realçando que “a jurisprudência vem consolidando o entendimento quanto a possibilidade de utilização da CNIB em demandas judiciais, desde que configurados os requisitos assentados pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.377.507/SP (Rel. Min. Og Fernandes - primeira seção - J. 26.11.2014): citação do devedor, inexistência de pagamento ou oferecimento de bens à penhora no prazo legal e não localização de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências judiciais (Bacenjud e Renajud).” E “pelos mesmos fundamentos, comporta ainda o deferimento do pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS Bacen), por se tratar de instrumento destinado ‘ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais’, nos termos da Circular no 3.347/2007, que a instituiu”. Afirma que atendidos os pressupostos para antecipação da tutela recursal: “notório o eminente (sic) risco ao resultado útil do processo, já que, após exauridas todas as medidas coercitivas típicas para adimplemento do débito, o agravante vem amargando, dia a dia, o prejuízo de milhões de reais, situação esta que só se agrava pela passagem do tempo, privilegiando o inadimplemento e favorecendo a dilapidação patrimonial. Tocantemente à plausibilidade do direito, denota-se o total e absoluto desinteresse dos agravados em, ao menos, esboçar uma alternativa de pagamento do valor devido, ensejando, assim, a aplicação de medidas coercitivas com vias de se conferir uma maior efetividade processual”. E requer: “a) o deferimento da antecipação da pretensão recursal, com a determinação de imediata inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, consulta às informações financeiras via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI). b) o recebimento, processamento e julgamento do presente agravo de instrumento, nos moldes do contido nos artigos 1.019, caput, e 1.020, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que lhe seja dado INTEGRAL PROVIMENTO, com a consequente reforma da respeitável decisão agravada nos termos acima delineados; c) a intimação do agravado, para, querendo, responder ao presente agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o disposto no art. 1.019, inciso II, do novo Código de Processo Civil. [ ]” (ID 24480327, p. 14) Preparo regular (ID 24480331). É o relatório. Decido. Como relatado, requer a agravante “o deferimento da antecipação da pretensão recursal, com a determinação de imediata inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, consulta às informações financeiras via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI)” (ID 24480327, p. 14) De se ver que o pedido relativo a consulta de informações financeiras via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto fixado, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial); conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, o CNIB será constituído por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Obviamente, não há dúvidas de que a autoridade judiciária ou a Administração Pública, nas hipóteses legais, são legitimados a decretar indisponibilidade de bens de executado. E o que pretende a agravante, via CNIB, é a localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado. Ocorre que o CNIB não configura ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, muito menos é sede de decreto de indisponibilidade de bens; como dito, limita-se a receber e a armazenar ordens de indisponibilidade já deferidas pelo Judiciário e demais órgãos da Administração. Assim, tendo-se em consideração o princípio dispositivo, não cumpre ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada para diligenciar nesse sentido. No ponto, precedentes deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS JUNTO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. [ ] No caso, o agravante requereu ao juízo a quo a "realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência, bem como seja decretada a indisponibilidade de bens em nome dos Executados, junto ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens", o que foi acertadamente indeferido: nenhum dado autorizador de conclusão positiva no que se refere a impedimento de o próprio requerente fazer a consulta; indisponibilidade que não se decreta no sistema CNIB (ali simplesmente são recebidas e armazenadas as informações relativas a indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública). Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1280110, 07069848920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CONSULTA À CNIB. PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1219432, 07194107020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito por consulta a informações constantes na Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), de um lado, a recente e infrutífera pesquisa (março de 2019) feita pelo juízo a quo em busca de imóveis registrados em nome do agravado junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT (ID 31892521, p. 40 – autos originários); de outro, a bem fundamentada análise e respectiva conclusão:: “Nos termos do artigo 8o da Lei 10.426/2002, "os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal." No entanto, a regra prevista no referido artigo não tem o condão de retirar o sigilo das transações realizadas pelo executado, tendo em vista que as informações prestadas pelos serventuários da Justiça acerca das operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, serão direcionadas à Secretaria da Receita Federal, devendo ser preservado o sigilo informações transmitidas à Receita Federal pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos.” Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora